Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-47.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-47.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADILSON COSTA LEITE - CPF: 018.629.161-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000293-47.2025.8.11.9005.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ADILSON CONSTA LEITE.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA ENTRE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a litispendência entre dois agravos de instrumento ajuizados pela mesma parte, no mesmo dia e com poucos minutos de diferença (processos no 1000292-62.2025.8.11.9005 e no 1000293-47.2025.8.11.9005), ambos impugnando a mesma decisão judicial e com idênticos fundamentos e pedidos.

2.

O agravante sustenta que o primeiro recurso teria sido extinto por intempestividade e alega a ausência de litispendência, além de argumentar pela necessidade de inclusão da União no polo passivo e pela ausência de prévio requerimento administrativo e de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a litispendência entre os dois recursos interpostos; (ii) analisar se os demais argumentos apresentados pelo agravante (legitimidade passiva da União e ausência de interesse de agir) influenciam o julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A litispendência se configura pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, o que se verifica entre os dois agravos interpostos, ainda que com poucos minutos de diferença.

4.

O reconhecimento da litispendência independe do resultado posterior do primeiro recurso, sendo irrelevante a alegada intempestividade se os recursos foram simultaneamente apresentados.

5.

A decisão monocrática, ao reconhecer a litispendência, fundamenta-se nos arts. 485, V, e 932, III, do CPC, e deve ser mantida, por inexistir vício na análise dos pressupostos processuais.

6.

Os demais argumentos apresentados pelo agravante não guardam pertinência com o fundamento da decisão recorrida e, por isso, encontram-se prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se a litispendência entre recursos interpostos contra a mesma decisão judicial quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, independentemente do desfecho posterior de um dos recursos.

2.

O reconhecimento da litispendência autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

3.

Argumentos que não guardam relação com o fundamento da decisão impugnada são considerados prejudicados para o julgamento do recurso.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 3o; 485, V; 932, III.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, declarando-o prejudicado por litispendência.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da liminar postulada.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravante sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento anteriormente interposto (processo no 1000292-62.2025.8.11.9005) teria sido extinto por intempestividade, de modo que não subsistiria a alegada litispendência.

Aduz, ainda, que a matéria impugnada no agravo – fornecimento do medicamento Risperidona 2mg/ml – demandaria a inclusão da União no polo passivo, por se tratar de insumo integrante do Grupo 1B da RENAME, com financiamento pela União e execução pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Acrescenta que não houve prévio requerimento administrativo e que não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Após a análise dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

A controvérsia reside na verificação da litispendência entre dois recursos interpostos no mesmo dia, com poucos minutos de diferença: o Agravo de Instrumento no 1000292-62.2025.8.11.9005, às 13h52, e o presente recurso no 1000293-47.2025.8.11.9005, às 14h00.
Ambos foram interpostos pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial, com idêntica causa de pedir e pedido
– o que configura, indubitavelmente, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

A decisão monocrática agravada, de forma correta, concluiu pela extinção do presente agravo por litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, e com base na prerrogativa conferida ao relator pelo art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Não prospera a alegação de que a extinção do primeiro agravo teria decorrido da intempestividade, pois não há nos autos qualquer elemento probatório que afaste a conclusão de que a duplicidade de recursos foi simultânea e sobre o mesmo objeto. A litispendência se configura com o ajuizamento concomitante de ações ou recursos idênticos, sendo irrelevante o desfecho processual posterior de um deles.

Quanto aos demais argumentos apresentados
– responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento e ausência de interesse processual –,
tratam-se de questões alheias ao fundamento da decisão impugnada, a qual se limitou a reconhecer a perda de objeto por litispendência, sendo, pois, prejudicadas.

Destarte, deve prevalecer a decisão monocrática, que declarou prejudicado o agravo de instrumento em razão da litispendência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025